Tribunal: TJBA
Processo: 8001006-28.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8001006-28.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE TOMAS DOS SANTOS NETO Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO E DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DA NORMA CONSTANTE NO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 26/2006. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001006-28.2019.8.05.0032, em que é apelante JOSE TOMAS DOS SANTOS NETO e apelado o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE BRUMADO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo. Sala das Sessões, de de 2020. Des. Presidente Desª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça